Tribunal: TJDFT
Processo: 0750137-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO CRIMINOSA CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DO ARGUMENTO SUFICIENTE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. DESNECESSIDADE.
1. Pacífico na jurisprudência o entendimento, segundo o qual para o reconhecimento do crime continuado, além dos requisitos objetivos expressamente descritos no artigo 71, do Código Penal, impõe-se constatar a unidade de desígnios na prática dos delitos. Trata-se da adoção da teoria objetiva-subjetiva.
2. No caso analisado, não é possível extrair dos autos que os crimes subsequentes foram praticados aproveitando-se o agente das mesmas oportunidades do delito praticado anteriormente. Na verdade, para cada delito houve uma vontade delitiva distinta, o que desnatura o crime continuado, segundo a teoria que se adota e configura, na verdade, caso de reiteração ou habitualidade criminosa.
3. Para fins de prequestinamento, o julgador não precisa contrapor todas as teses levantadas pela parte, bastando a exposição clara e suficiente dos fundamentos da decisão. Também desnecessário mencionar expressamente dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes ou utilizados na fundamentação.
4. Recurso não provido.